Tribunal: TJES
Processo: 5004942-44.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004942-44.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MURILO FERREIRA DE MENEZES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004942-44.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MURILO FERREIRA DE MENEZES

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e tutela de urgência, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para: a) DECLARAR a inexistência do débito impugnado na inicial, devendo a parte requerida se abster de realizar qualquer tipo de cobrança ou de negativar o nome da parte autora novamente pelo mesmo débito. b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”

Em sede recursal, a empresa requerida alega regularidade da conduta da ré e ausência de cabimento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação de serviço, onde não foi c
omprovado a efetiva contratação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto, verifico a existência dos seguintes pontos controversos: a negativação indevida e a configuração do dano moral, eis que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, a obrigação de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos. Incumbia à instituição bancária o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois, conforme alegado em sua inicial, a cobrança realizada é relativa a débito inexistente

Verifico, ainda, que a parte autora só tomou conhecimento posteriormente a sua inclusão em cadastro de inadimplente e, não de forma prévia, , quando o Banco não comprovou a notificação prévia do débito, eis que deve ser precedida da comunicação exigida no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, mesmo sendo devida a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a ausência de notificação prévia enseja obrigação de indenizar Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Ademais, o ato ilícito, portanto, está devidamente configurado, exsurgindo o dever da recorrente de indenizar a demandante pelos danos morais sofridos, quando não há dúvidas de que a parte autora teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes sem possuir qualquer débito com o mesmo, quando a relação jurídica subjacente à lide possui inegável natureza consumerista e, por tal razão, invertido o ônus da prova, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da cobrança, quando transcrevo parte da sentença: :

“
No caso dos autos, a parte autora relata ter tido seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito indevidamente pela parte requerida, uma vez que a dívida correspondente foi quitada anteriormente, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, além de reparação por dano moral. Analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que procedem os pedidos formulados na inicial, uma vez que a parte demandada não logrou êxito em comprovar a existência do débito quando do registro da negativação, sustentando o exercício regular do direito diante do fato narrado, que restou incontroverso. Por conseguinte, deve ser declarada a inexistência do débito ora impugnado. Passo, doravante, à análise a respeito do pedido de indenização por danos morais. Quadra dizer que a reparação do dano moral, hodiernamente, é uma realidade, tendo a Carta Magna da República, em seu art. 5º, inciso X, preconizado que é indenizável o dano moral decorrente de sua violação.”

As R. Sentença acompanha o entendimento da Súmula 479 do STJ – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo do consumidor.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)